Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734388-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IRONILDES DA SILVA DIAS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por IRONILDES DA SILVA DIAS, em execução penal, no qual requer a concessão de remição ficta durante o período de pandemia do COVID-19 (fls. 4/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 12). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 16/): “O reeducando cumpre pena de 41 anos, 8 meses e 15 dias. Até a presente data resgatou o montante de 11 anos, 8 meses e 24 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 40228863), que o apenado formula pedido de remição presumida da pena, em razão de projeto de leitura/resenha em que estava inserido intramuros, cuja continuidade, restou obstada no período da pandemia de covid-19. Frise-se, desde já, que, compulsando os autos de execução do reeducando (0017742-31.2017.8.07.0015), verifica-se que vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. O sistema prisional, enquanto microssistema social, padece de semelhantes carências que acometem a população em geral, como falta de oportunidade de trabalho para todos, independente das qualificações profissionais que possuem. Assim, é necessário que se observem os critérios estabelecidos em ato editado pela administração penitenciária que regulamenta a classificação para atividades internas, sob pena de violação à isonomia. Excepcionalmente, a remição ficta/presumida foi contemplada em decisão de mov. 1390.1 dos autos do Pedido de Providências n. 0401846- 72.2020.8.07.0015, para atender aos internos que trabalhavam e/ou estudavam de forma extramuros e que tiveram, momentaneamente, de abdicar de seus direitos já implementados, devido à pandemia do novo coronavírus. Destaca-se que o requerente não se enquadra nas hipóteses que autorizam a remição ficta, prevista no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, visto que, à época, não trabalhava de forma externa e não estava vinculado ao estudo presencial extramuros. Ademais, idêntico pedido já foi enviado pelo apenado a VEP/DF (mov. 110.1), complementado pela Defensoria (mov. 113.1), e denegado pelo juízo de primeira instância (mov. 130.1). A defesa manifestou ciência da decisão no mov. 140.1. Isto posto, não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido. A presente petição encontra-se instruída com o relatório da situação penal executória do assistido e outros documentos para compreensão da controvérsia”. Do exame dos documentos coligidos ao feito, nota-se que pedido semelhante já foi formulado perante o Juízo das Execuções Penais, ocasião em que a d. magistrada a quo indeferiu o pleito, nos seguintes termos (fls. 30/31): “Compulsando os autos, verifico que se trata de custodiado em cumprimento a pena total de 41 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão em regime prisional fechado, pela prática de roubo, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e integrar organização criminosa. Alega fazer jus à remição presumida por ainda não ter sido classificado para atividades intramuros. A remição, tal como prevista em nosso Ordenamento Jurídico não contempla a modalidade "remição presumida". O sistema prisional, enquanto microssistema social, padece de semelhantes carências que acometem a população em geral, como falta de oportunidade de trabalho para todos, independente das qualificações profissionais que possuem. Assim, é necessário que se observem os critérios estabelecidos em ato editado pela administração penitenciária que regulamenta a classificação para atividades internas, sob pena de violação à isonomia. Excepcionalmente, a remição ficta foi concedida aos internos que trabalhavam e/ou estudavam de forma extramuros em caráter excepcional e que tiveram momentaneamente que abdicar de seus direitos devido a pandemia do novo coronavírus. Destaco que o supracitado interno não se enquadra nas hipóteses que autorizam a remição ficta, prevista no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, visto que, à época, não trabalhava de forma externa e não estava vinculado ao estudo presencial extramuros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de remição presumida ao apenado”. Conforme bem delimitado na decisão proferida, nos autos do pedido de providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, foi proferida decisão concedendo aos internos que trabalhavam e/ou estudavam de forma extramuros em caráter excepcional e que tiveram momentaneamente que abdicar de seus direitos devido a pandemia do novo coronavírus. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (fls. 19/24) que o requerente cumpre pena de 41 (quarenta e um) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, sem benefícios externos. Logo, é possível constatar que o requerente não preenche os requisitos para a concessão da benesse. No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça: 1. A remição ficta concedida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 teve a intenção de amenizar os prejuízos que as medidas de prevenção ao novo coronavírus geraram para os presos que já tinham o trabalho externo implementado ou que estavam classificados para o estudo regular presencial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a remição ficta somente é admitida nas hipóteses previstas no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, não sendo cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo. 3. Tendo em vista o não enquadramento do agravante nas situações previstas no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 nem nas hipóteses previstas no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, inviável a concessão da remição ficta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1413339, 07046727220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. No Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, em razão da enfermidade causada pelo vírus SARS-Cov2, o Juízo da Execução Penal definiu que, para todos os detentos, ficariam temporariamente suspensos os benefícios externos, e para minorar os efeitos negativos dessas restrições, permitiu a remição ficta de pena aos internos que contavam com os benefícios de trabalho e estudo concretizados. 2. É possível estender a outorga da remição ficta da condenação, se o penitente já estava classificado para o trabalho externo no "Projeto Mãos Dadas", mas ficou impossibilitado de exercer o labor por força da decisão jurisdicional que sobrestou temporariamente as atividades realizadas fora do sistema prisional, ainda que as atividades do programa governamental fossem executadas em limitado lapso temporal e de forma não habitual. 3. Recurso de agravo conhecido e provido. (Acórdão 1358113, 07165243020218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, como a tese ventilada é manifestamente improcedente e contrária à jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de novembro de 2022 18:24:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora